Tribunal: TJDFT
Processo: 0731498-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS RETIRANTES. SÓCIOS OCULTOS. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. TEORIA MAIOR. SAÍDA DO QUADRO SOCIETÁRIO. MAIS DE DOIS ANOS. CC, 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO E CC, ART.1.032. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA.
1. O relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único).
2. A responsabilidade do sócio permanece pelo prazo de até 2 anos depois da averbação da alteração contratual referente a sua saída da sociedade (CC, arts. 1.003, parágrafo único e 1.032).
3. A responsabilidade do sócio que se retira da sociedade foi devidamente abordada na decisão recorrida, que também ponderou que a relação que originou o cumprimento de sentença foi regida pelo Código Civil e pelo contrato.
4. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os sócios praticaram atos de gestão e representação da empresa após a saída do quadro societário, que justifique sua inclusão no polo passivo da demanda como sócios ocultos.
5. Recurso conhecido e não provido.